Tribunal: TJDFT
Processo: 0005963-03.2017.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Roubo. Palavra da vítima. Desclassificação. Embriaguez voluntária. Participação de menor importância.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada por outras provas, como o depoimento dos policiais que participaram do flagrante e da apreensão dos bens subtraídos na posse dos acusados.
2 – Se a intenção dos acusados era de subtrair bens da vítima e não cobrar dívida, o crime é de roubo e não de exercício arbitrário das próprias razões.
3 - A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo no crime de roubo.
4 - Incumbe ao acusado a prova de que a embriaguez fora em decorrência de caso fortuito ou força maior. Se não prova, a condenação é medida que impõe.
5 - Não há participação de menor importância se a conduta do acusado – ameaçar a vítima com emprego de faca, enquanto o coautor subtrai seus bens -, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, é determinante para a consumação do crime de roubo.
6 – Apelações não providas.